Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. VÁLIDA. NULIDADE. INOCORRENTE. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.
2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que o Código de Processo Civil dispõe acerca da obrigatoriedade de as empresas públicas e privadas manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações.
2.1. Ademais, a Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, ao passo que a Portaria GC no 160/2017 do TJDFT reza que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial.
2.2. No caso, tendo sido a parte autora cadastrada no PJe e intimada nos moldes legais, desnecessária a publicação exclusiva em nome do advogado, porquanto a intimação pelo sistema é suficiente para cientificar a parte. Nulidade do ato inocorrente.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.